Tribunal: TJDFT
Processo: 0715722-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Processo Civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação Coletiva no 32.159/97. IRDR 21. Suspensão dos processos que versem sobre o tema. Simetria entre os casos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno objetivando a reforma da decisão monocrática que suspendeu o processo, sob o fundamento de simetria entre o IRDR 21 e o caso em tela.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o presente feito versa sobre o tema descrito no acórdão paradigma do IRDR 21, bem como se a matéria devolvida está acobertada pela preclusão pro judicato.
III. Razões de decidir
3. O dissenso jurisprudencial sobre o tema discute a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97. Na espécie, o exequente, lotado na Fundação Jardim Zoológico de Brasília, teve sua legitimidade ativa contestada pelo Distrito Federal, evidenciando, assim, a simetria entre o caso representativo da controvérsia e o caso em comento.
4. O feito não está acobertado pela eficácia preclusiva da coisa julgada, uma vez que a discussão sobre a legitimidade do exequente ainda está pendente de julgamento, mormente tendo em vista a idêntica decisão de suspensão proferida nos autos do processo no 0718686-90.2024.8.07.0000 (agravo de instrumento interposto pelo Ente Federativo, questionando a legitimidade do credor).
IV. Dispositivo
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR no 21, Processo no 0723785-75.2023.8.07.0000, Acórdão no 1797021, Relator Desembargador Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, j. 04/12/2023.